Tribunal: STF
Processo: RE 89322
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
ICM - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA. A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE
TAMBÉM SOBRE A MULTA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL DESDE O JULGAMENTO DO RE N.82.616, EM SESSAO
PLENARIA DE 10.6.77. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.